Tribunal: TJPA
Processo: 0803238-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803238-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUIS ANTONIO CORREA CARDOSO

IMPETRANTE: ANA ROSA GONCALVES MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RELAÇÃO DE AUTORIDADE FAMILIAR. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, falta de contemporaneidade da medida, inexistência de ocultação do paciente e excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para dezembro de 2026, requerendo a cassação do decreto, com a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; (iii) saber se está configurado excesso de prazo na condução da persecução penal; (iv) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no CPP, art. 312, quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4.
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos extraídos dos autos, notadamente nos relatos da vítima colhidos em escuta especializada, nas declarações prestadas na fase investigativa e em laudo pericial sexológico, além da circunstância de os fatos terem ocorrido no contexto de relação de autoridade familiar entre o investigado e a vítima, situação que revela maior gravidade concreta da conduta e risco à integridade física e psicológica da ofendida.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede. A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em 2025 e os fundamentos que justificaram a medida permanecem atuais, sobretudo diante da informação de que o paciente se encontra foragido, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.

6.A condição de foragido também afasta a tese de colaboração com a persecução penal e constitui elemento apto a justificar a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, que reconhecem que a fuga do investigado reforça a cautelaridade da medida.

7.Não se verifica excesso de prazo, pois o presente
writ
possui natureza preventiva e não há notícia de efetiva custódia do paciente. Ademais, a análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a mero cálculo aritmético, inexistindo demonstração de mora injustificada do Estado na condução do processo.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos investigados, do contexto de violência sexual contra vulnerável e da situação de fuga do paciente, nos termos do CPP, arts. 282, §6º, e 319.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 217-A; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 8; STJ, AgRg no HC 857776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Ana Rosa Gonçalves Mendes, em favor do nacional Luis Antonio Correa Cardoso, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente responde à ação penal n° 0802711-68.2025.8.14.0012, na qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, contra sua enteada.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, afirmando que a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade da medida constritiva, aduzindo que a prisão preventiva foi decretada em julho de 2025, permanecendo o mandado de prisão em aberto por longo período, circunstância que evidenciaria inexistir urgência ou necessidade concreta da segregação cautelar.

Argumenta, ademais, a ocorrência de excesso de prazo na condução do feito, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 03 de dezembro de 2026, o que implicaria prolongada restrição à liberdade do paciente.

Requer, em sede liminar, a cassação do ato constritivo, para que a prisão preventiva seja revogada, com a consequente expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem (ID n° 33699263).

Juntou documentos (ID n° 33699264).

Indeferida a liminar (ID nº 33742351), o impetrado presta informações (ID nº 33801240) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 34230202).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional verificam-se presentes a possibilidade jurídica do pedido, bem como a legitimidade e o interesse de agir, razão pela qual deve o
writ
ser conhecido.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente careceria de fundamentação idônea, por se basear em argumentos genéricos e abstratos. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade da medida cautelar, afirmando que o mandado de prisão teria sido expedido em julho de 2025 e permanecido em aberto por considerável período de tempo, circunstância que demonstraria a inexistência de urgência ou necessidade concreta da custódia cautelar. Argumenta também que o paciente não teria se ocultado da aplicação da lei penal, uma vez que compareceu espontaneamente aos autos, constituiu defesa técnica e apresentou resposta à acusação, evidenciando comportamento colaborativo com o regular andamento da persecução penal. Por fim, alega excesso de prazo na condução do feito, destacando que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para 03 de dezembro de 2026, o que configuraria constrangimento ilegal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As alegações,
data venia
, não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva encontra fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que a medida poderá ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em exame,
data venia,
a análise das peças que instruem o presente
writ
demonstra que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos da investigação.

Conforme consignado na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID n° 33699768), há indícios consistentes da materialidade delitiva e da autoria, consubstanciados nos relatos prestados pela vítima em sede de escuta especializada, nas declarações colhidas durante a fase investigativa e na existência de laudo pericial sexológico referido nos autos.

Ademais, o magistrado destacou que os fatos investigados teriam ocorrido no contexto de relação de autoridade familiar, uma vez que o paciente exerceria a condição de padrasto da vítima, circunstância que, por si só, revela maior gravidade concreta da conduta e potencializa a vulnerabilidade da ofendida.

A decisão impugnada também enfatizou que os abusos teriam ocorrido de forma reiterada, aproveitando-se o investigado da ausência da genitora da adolescente, circunstância que evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Nesse cenário, a custódia cautelar foi decretada como medida necessária à preservação da ordem pública e à proteção da vítima, bem como para assegurar o regular desenvolvimento da instrução criminal.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, não se verifica ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. A decisão encontra-se ancorada em elementos concretos do caso, evidenciando a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva. A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em agosto de 2025, não se tratando, portanto, de medida distante no tempo ou desvinculada da realidade fática investigada. Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à análise meramente cronológica do lapso temporal decorrido entre os fatos e a decretação da medida, devendo ser aferida à luz da persistência dos fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

In casu
, tais fundamentos permanecem plenamente atuais. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID n° 33801240), o paciente encontra-se foragido, circunstância que indica risco concreto de frustração da aplicação da lei penal. Tal situação reforça a necessidade da medida cautelar, não havendo falar em perda de contemporaneidade.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Merece destaque o fato de que o paciente se manteve foragido ao longo de toda a instrução criminal, motivo que atenta contra a aplicação da lei penal, vez que dificulta a correta instrução probatória.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES . INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA . ACUSADO FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art . 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2 . No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução. Destacou-se que o acusado, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, praticou atos diversos da conjunção carnal com a criança que contava com 9 anos de idade à época. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito de forma reiterada, recomendam a necessidade da manutenção da custódia a fim de se preservar a integridade física e psíquica da vítima. Consta ainda nos autos que a enteada não foi a única infante que ele vitimou, pois também molestou suas próprias primas, D . e B., quando eram mais novas. Sublinhou-se, outrossim, que a genitora da vítima, mesmo ciente sobre a violência contra ela perpetrada, continuou convivendo maritalmente com o ora agente, o que coloca em xeque o efetivo afastamento da menor do acusado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva . 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. (...) No caso dos autos, os últimos acontecimentos se deram em abril do corrente ano, além disso, após o decreto preventivo de 5/7/2023, o acusado permaneceu foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 857776 SP 2023/0352676-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No tocante à alegação de que o paciente não teria se ocultado da aplicação da lei penal, igualmente não merece prosperar. As informações prestadas pelo juízo de origem indicam que o investigado não foi localizado para cumprimento da ordem judicial, circunstância que evidencia risco concreto à eficácia da persecução penal e justifica a manutenção da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à alegação de excesso de prazo, também não se verifica constrangimento ilegal. Cumpre observar, inicialmente, que o presente habeas corpus possui natureza preventiva, inexistindo notícia de que o paciente se encontre efetivamente custodiado. Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a análise de eventual excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a simples cálculo aritmético dos prazos processuais.

No caso em exame, não há elementos que indiquem mora injustificada do Estado na condução do feito. Ao contrário, as peças constantes dos autos revelam que o processo encontra-se em tramitação regular, não sendo possível afirmar, em sede de
habeas corpus
, a ocorrência de demora processual apta a configurar constrangimento ilegal.

Quanto ao pedido de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP, inexiste motivo para acolhê-lo, pois ante a gravidade concreta do caso, estas mostram-se inadequadas. Ademais,
em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do mesmo código, e aos precedentes dos Tribunais Superiores.

Isto posto, por toda a argumentação exposta, entendo que resta devidamente fundamentado o ato coator, afastando-se qualquer alegação de ilegalidade trazida pela impetrante, sendo a manutenção da prisão cautelar medida que se impõe.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula nº08/TJPA), entendimento que, por ora, prevalece.

Á vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 19/03/2026